Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-35.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO INFERIOR A TRÊS HORAS. DESLIGAMENTO DO AR-CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos consumidores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual, contratado com a empresa transportadora. Os autores narraram atraso de 2h30 na viagem e interrupção do funcionamento do ar-condicionado, postulando reparação no valor de R$ 24.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar de o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser conhecido; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte pela empresa ré, notadamente em razão do defeito mecânico e do desligamento do ar-condicionado; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão do episódio narrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A postulação de atribuição de efeito suspensivo à recurso que já é dotado deste efeito enseja a inadmissibilidade da apelação neste ponto.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade.
5. A prova constante nos autos indica que a interrupção da viagem durou menos de 3 (três) horas, limite previsto no art. 4o da Lei no 11.975/2009, o que descaracteriza falha relevante na prestação do serviço.
6. O atraso de 1 (uma) hora e 44 (quarenta e quatro) minutos e o eventual não funcionamento do ar-condicionado não configuram, por si só, dano moral indenizável, devendo haver prova de abalo à honra, à integridade física ou à saúde do passageiro.
7. A jurisprudência consolidada da 8a Turma Cível do TJDFT afasta a reparação por dano moral em hipóteses de mero inadimplemento contratual que configure mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do transportador por defeito na prestação de serviço é objetiva, exigindo prova do defeito, do dano e do nexo causal.
2. O atraso inferior a 3 (três) horas em viagem rodoviária interestadual, ainda que acompanhado de falha mecânica, não configura, por si só, falha indenizável.
3. A ausência temporária de ar-condicionado, desacompanhada de prova de abalo relevante, não gera direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 85, § 11o, e 1.012; Lei no 11.975/2009, art. 4o; Resolução ANTT no 4.432/2014, Anexo Único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1747838, 8a Turma Cível; Acórdão 1677755, 8a Turma Cível; Acórdão 1265128, 8a Turma Cível; STJ, Súmula 98.